Tribunal: STF
Processo: AI 266630
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem o da que negou seguimento ao
Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho não
admitiu o Recurso de Revista, com base nos Enunciados de sua
jurisprudência.
3.      E, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, inclusive as
de ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade de
recurso no âmbito trabalhista.
4.      Agravo improvido.